Tribunal: TJES
Processo: 5010280-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010280-72.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
AGRAVADO: ILMA DO NASCIMENTO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO. ARGUIÇÃO DE DESATUALIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE EXTREMA GRAVIDADE. RISCO CONCRETO AO PACIENTE E A TERCEIROS. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a internação psiquiátrica compulsória, determinada em tutela de urgência, deve ser mantida, apesar da alegação de vícios formais no laudo médico (desatualização), diante de quadro fático de extrema gravidade e risco à integridade física do paciente e de familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os entes federativos possuem obrigação solidária no fornecimento de tratamento adequado às pessoas acometidas de transtorno mental, incluindo a internação compulsória em casos absolutamente necessários.

4)
A internação é medida absolutamente excepcional, indicada somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, conforme art. 4º da Lei 10.216/01.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a internação compulsória, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade da medida, adotada como última opção.

6)
Não obstante a argumentação do agravante sobre vícios formais (laudo desatualizado), a análise em cognição sumária revela quadro fático de extrema gravidade.

7)
O direito à vida e à integridade física do paciente e de familiares prepondera, ao menos por ora, sobre o rigorismo procedimental.

8)
O laudo médico atesta que o paciente é usuário intenso de drogas, possui transtorno mental, profere ameaças físicas e verbais contra a genitora, a quem já agrediu, além de possuir dívidas com traficantes.

9)
As circunstâncias, corroboradas pela narrativa da genitora, delineiam cenário de perigo concreto e iminente, que transcende a condição de saúde do paciente e alcança a esfera da segurança de terceiros.

10)
A recusa do paciente ao tratamento ambulatorial, aliada à repetição de condutas autodestrutivas e agressivas, configura a ineficácia dos meios extra-hospitalares, satisfazendo a exigência do art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e do Enunciado nº 116 do FONAJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de proteção à saúde é solidária entre os entes federados (TJES, Apelação / Remessa Necessária 048140273763), incluindo o dever de prover a internação compulsória quando necessária.

2. A internação compulsória é medida excepcional (art. 4º da Lei 10.216/01) e exige laudo médico circunstanciado (STJ, HC 169.172/SP).

3. Em sede de cognição sumária, alegações de vícios formais (como a desatualização de laudo médico) não obstam a manutenção da internação compulsória, quando o quadro fático demonstrar extrema gravidade e risco concreto à vida e à integridade do paciente e de familiares.

4. A recusa ao tratamento ambulatorial, aliada a condutas autodestrutivas e agressivas (ameaças e agressões a familiares), configura a insuficiência dos recursos extra-hospitalares (art. 4º da Lei 10.216/01).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001 (arts. 4º, 6º). Enunciado nº 116 do FONAJUS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018. STJ, HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória de M. N. P. em instituição especializada.

Pois bem. Conforme se extrai da Lei 10.216/01,
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, ofertando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO DIREITO À SAÚDE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ CONDENAÇÃO DO ESTE MUNICIPAL SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 2.
A internação compulsória se insere num dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida, bem maior garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, responsável é o Estado pela sua garantia
.[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048140273763, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

De todo modo, deve-se ressaltar que a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”. (art. 4º da Lei 10.216/01).

Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

Na hipótese, não obstante a argumentação do agravante se ampare em vícios formais aparentemente relevantes, uma análise mais detida dos autos, em sede de cognição sumária, revela quadro fático de extrema gravidade, que, ao menos por ora, confere preponderância ao direito à vida e à integridade física do paciente e de seus familiares, em detrimento do rigorismo procedimental.

Conforme se extrai do contexto fático-probatório, a decisão agravada fundamentou-se em laudo médico (ID 14515585) que, embora datado de 02 de dezembro de 2024, descreve situação de criticidade manifesta, porquanto atesta que o paciente é
"usuário de drogas de forma intensa, com transtorno mental"
, que profere
"ameaças físicas e verbais"
contra a mãe, a quem
"já agrediu [...] várias vezes"
, além de possuir dívidas com traficantes.

Tais circunstâncias, corroboradas pela narrativa da genitora, que relata o temor constante e a escalada da violência do filho, delineiam cenário de perigo concreto e iminente, que transcende a mera condição de saúde do paciente para alcançar a esfera da segurança de terceiros.

Portanto, a recusa da paciente ao tratamento ambulatorial, aliada à repetição de condutas autodestrutivas, configura quadro de ineficácia dos meios extra-hospitalares, conforme exige a legislação de regência, em especial o art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e o Enunciado nº 116 do FONAJUS.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
VOTO-VISTA

Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir de seu judicioso voto.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência baseada em laudo médico emitido mais de 07 (sete) meses antes do ajuizamento da ação.

O Art. 6º da Lei nº 10.216/2001 é claro ao condicionar a internação psiquiátrica à existência de laudo médico circunstanciado. A interpretação sistemática com o Art. 300 do CPC impõe que tal prova seja
contemporânea
, demonstrando o perigo de dano
atual
.

No caso, o laudo apresentado é datado de 02/12/2024. A ação foi distribuída apenas em 03/07/2025. Um hiato superior a meio ano em matéria de saúde mental e dependência química é tempo suficiente para alteração completa do quadro fático (óbito, prisão, recuperação, mudança de domicílio ou internação voluntária).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao inadmitir internações compulsórias baseadas em documentos pretéritos, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO DEFASADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do TJES. 2. De acordo com a Lei n.º 10.216/2001, “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” (artigo 6º). 3. Hipótese em que o laudo médico acostado aos autos é datado de 11/012/2020, de forma que se mostra muito desatualizado e não se presta à comprovação do estado de saúde atual da Sra. Marília Morais Araújo Lacerda
. 4. Recurso conhecido e provido." (TJES, AgInt 5003116-27.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3.
Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano
. 4. P
or ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES,
5011385-55.2023.8.08.0000,
AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESA.

HELOISA CARIELLO,
2ª Câmara Cível,
Julg: 19/04/2024
)

A medida de internação compulsória é a
ultima ratio
. Deferí-la sem a certeza da necessidade atual configura violação à liberdade individual e aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Caberia à parte autora instruir a inicial com laudo atual ou ao d. Juízo
a quo
determinar a emenda antes da apreciação da liminar. A manutenção da decisão recorrida cria perigoso precedente de validação de documentos extemporâneos para restrição de liberdade.

Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, inauguro divergência para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador